Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-02.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012132-02.2017.8.11.0000
RECORRENTE: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECORRIDO : ITAÚ BANCO S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Rodorápido Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial (ID-35133490) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-14259487):
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. CLASSIFICAÇÃO EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. “A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)
2. Conforme a exegese do art. 49, §3o, da Lei de Falências, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
3. Decisão reformada.
4. Recurso provido..” (RAI n. 1012132-02.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para corrigir omissão quanto ao prequestionamento da matéria, conforme decisão ID-31941982, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AVALISTAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ACORDO QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO NÃO SE ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acordo realizado entre o credor e o avalista não altera a natureza do valor bloqueado que no caso escapa ao regime da recuperação judicial, porquanto trata-se de crédito garantidos por alienação fiduciária que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
2. “A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)
3. “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
4. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.” (ED no RAI n. 1012132-02.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os art. 47, 49, 52, inciso III e 6o, §4o, todos da Lei 11.101/05, bem como os artigos 319 e seguintes do Código Civil, precipuamente quanto ao “stay period” ou período de blindagem, ao qual determina a suspensão de qualquer ato constritivo possa ser promovido em face da empresa em recuperação judicial.
Assevera que os contratos celebrados entre as partes litigantes já foram acordados com a instituição financeira e os avalistas da recorrente, o que restaram devidamente quitados, não havendo mais nada a se discutir no presente caso e, por consequência disso, deve-se liberar a quantia retida em favor da recorrente, que no presente momento, necessita deste valor para auxiliar no cumprimento do plano recuperacional que já se iniciou.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, ao recurso para o fim de suspender o acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 36003499 e 36009999.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-36142967.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões – ID-42503452.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão estadual adotou solução em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à regularidade do contrato de cessão fiduciária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A análise do intuito protelatório dos embargos de declaração demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
5. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1411025/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Nessa senda, depreende-se do Recurso Especial que a parte Recorrente alega a violação dos art. 47, 49, 52, inciso III e 6o, §4o, todos da Lei 11.101/05, bem como os artigos 319 e seguintes do Código Civil.
Todavia, analisando detidamente os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente contra o acórdão que apreciou o recurso, resta evidenciado que alegou omissão de apenas alguns dos artigos indicados recursal, qual seja, art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e art. 940 do Código Civil, deixando de insurgir quanto a omissão dos demais artigos de Lei ora deduzidos em seu Recurso.
Ademais, deveria o Recorrente indicar a afronta aos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e não aos dispositivos legais indicados em sua peça recursal.
Sobre o tema, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Theta Construções e Montagens Ltda. ajuizou ação em face de Claro S/A, objetivando a decretação de irregularidade de cobrança de valores, após o encerramento da relação contratual, e o reconhecimento da configuração dos danos morais. O Tribunal de origem reformou, parcialmente, a sentença de improcedência do pedido.
III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de julgamento extra petita - vinculada aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1584832/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III